Tribunal: TJMT
Processo: 1075306-35.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075306-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULA PATRICIA BATISTA COUTINHO STOPPI - CPF: 025.762.561-55 (RECORRENTE), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), DANIELLI REDIVO - CPF: 029.834.481-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS), (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE INSULINAS ESPECÍFICAS E SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE. TEMA 6 DO STF. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer proposta por paciente portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, com histórico de hipoglicemias noturnas graves, na qual pleiteou o fornecimento de Insulina Tresiba (degludeca), Insulina Fiasp (asparte) e Sensor de Monitoramento Contínuo de Glicose Freestyle Libre. A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A autora sustenta o preenchimento dos requisitos fixados no Tema 6 do STF, a imprescindibilidade clínica do tratamento e sua incapacidade financeira. O Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de ausência de comprovação dos requisitos para fornecimento de tratamento não padronizado e existência de alternativas no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a recorrente, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 com episódios graves de hipoglicemia noturna, faz jus ao fornecimento, pelo Estado, de insulinas específicas e sistema de monitoramento contínuo de glicose, à luz dos requisitos fixados no Tema 6 do STF para concessão judicial de tratamento não padronizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde como dever solidário dos entes federativos, impondo-lhes a garantia de acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (arts. 196 e 198 da CF/1988).

A insulina asparte (Fiasp) possui registro na ANVISA e foi incorporada ao SUS por meio do Relatório de Recomendação nº 949/2024 da CONITEC, acolhido pela Portaria SECTICS/MS nº 58/2024, o que afasta o argumento de tratamento “fora da lista”.

A própria justificativa de incorporação da insulina asparte ao SUS reconhece a necessidade de ampliação do leque terapêutico diante do risco de desabastecimento da insulina regular, circunstância que reforça a proteção dos pacientes com Diabetes Tipo 1, cuja sobrevivência depende do uso contínuo de insulina.

Os laudos médicos, emitidos por duas endocrinologistas, demonstram de forma fundamentada a imprescindibilidade das insulinas prescritas e a inadequação das insulinas NPH e Regular para o quadro da autora, em razão do risco acentuado de hipoglicemias noturnas graves.

Os relatórios médicos evidenciam que o monitoramento intermitente por glicosímetro é insuficiente para detectar quedas glicêmicas durante o sono, expondo a paciente a risco de convulsões e óbito, o que torna o sensor contínuo medida necessária à preservação da vida.

A autora comprova incapacidade financeira para custear o tratamento.

Todos os medicamentos e insumos pleiteados possuem registro válido na ANVISA, atendendo a requisito fixado pelo STF e pelo STJ para fornecimento judicial.

O parecer desfavorável do NAT não possui caráter vinculante e, no caso, baseia-se em critérios gerais e procedimentais que não prevalecem sobre a prova clínica robusta e individualizada do risco concreto à saúde da recorrente.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios admite o fornecimento judicial de medicamentos e insumos não padronizados quando demonstrados, cumulativamente, a imprescindibilidade, a ineficácia das alternativas do SUS, a hipossuficiência e o registro na ANVISA (Tema 106 do STJ e RE 566.471 – Tema 6 do STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075306-35.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Recorrente(s):

Paula Patricia Batista Stoppi

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e de consequência, declara-se EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

No presente caso, a autora, ingressou com a presente ação de obrigação de fazer, na qual, aduz que é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 com episódios graves e recorrentes de hipoglicemia noturna e pleiteou o fornecimento dos referidos itens, essenciais para o controle da doença e para evitar risco à sua vida.

Nas razões recursais, sustenta que foram cumpridos todos os requisitos legais e jurisprudenciais, em especial os do Tema 6 do STF. Afirma ainda que os laudos médicos demonstram a imprescindibilidade do tratamento específico e a ineficácia das opções do SUS para seu quadro clínico, que envolve risco de morte, em razão disso, requer a reforma integral da sentença para que seu pedido seja julgado procedente.

Em contrapartida o Estado de Mato Grosso pugnou pela manutenção da sentença, reiterando os argumentos de ausência de comprovação dos requisitos para o fornecimento de tratamentos não padronizados e a existência de alternativas no SUS.

O Promotor de Justiça que atua perante a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso manifestou parecer pelo conhecimento e desprovimento do Recurso interposto pela Autora.

Pois bem. A controvérsia reside em saber se a recorrente, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 com histórico de hipoglicemias noturnas graves, tem direito ao fornecimento, pelo Estado, de insulinas e sistema de monitoramento de glicose específicos.

A respeito do citado medicamento, verifico que é registrado na ANVISA, está inserido no SUS, mas a CONITEC foi desfavorável para a doença da autora, considerando que a recomendação inicial é para

o tratamento de diabetes mellitus tipo 2.

Tal informação foi apresentada no relatório juntado pela autora realizado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), por meio do Relatório de Recomendação nº 949/2024, acolhido pela Portaria SECTICS/MS nº 58/2024, que recomendou e efetivou a incorporação da insulina asparte (princípio ativo da Fiasp) ao SUS.

A principal justificativa para a incorporação, conforme o próprio relatório, é a necessidade de "ampliar o leque terapêutico [...] frente a riscos potenciais de desabastecimento de insulina regular humana no SUS".

Ora, se o próprio gestor federal reconhece a fragilidade no fornecimento da terapia padrão (insulina regular), tal risco afeta com gravidade ainda maior os pacientes com diabetes tipo 1, cuja sobrevivência depende de forma absoluta e ininterrupta da insulina.

Nesse contexto, negar o fornecimento à recorrente com base em uma interpretação restritiva da portaria seria contrário aos princípios da isonomia e da razoabilidade, e representaria uma formalidade excessiva, incompatível com a simplicidade e a efetividade que devem nortear os Juizados Especiais, uma vez que a insulina asparte (Fiasp) já integra o rol de medicamentos do SUS, o principal argumento do Estado de que se trata de tratamento "fora da lista" perde completamente a força.

Mesmo que assim não fosse, a autora demonstrou de forma robusta o preenchimento de todos os requisitos cumulativos para o fornecimento de tratamento não padronizado, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 6 (RE 566.471):

Quan
to à
imprescindibilidade clínica
e i
neficácia das alternativas do SUS, os laudos médicos, emitidos por duas endocrinologistas distintas, são conclusivos e detalhados. Eles não apenas prescrevem o tratamento, mas justificam tecnicamente o porquê de as insulinas disponíveis no SUS (NPH e Regular) serem inadequadas para a recorrente, acentuando o risco dos perigosos episódios de hipoglicemia noturna.

Da mesma forma, explicam que o monitoramento pontual com glicosímetro é insuficiente para detectar quedas de glicose durante o sono, situação que pode levar a convulsões e óbito. Fica evidente, portanto, que não se trata de uma mera busca por conforto, mas de uma necessidade vital para a segurança da paciente.

No que se refere a

incapacidade financeira
, o
bservo que a declaração de imposto de renda juntada pela autora demonstra uma renda mensal aproximada de R$ 2.500,00, enquanto o custo do tratamento ultrapassa R$ 3.000,00 mensais. É evidente a impossibilidade de arcar com tais custos, considerando ainda que a autora é responsável pelo sustento de dois filhos menores.

No que tange
ao
Registro na ANVISA
, noto
que todos os medicamentos e insumos pleiteados possuem registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Deste modo, entendo que restou demonstrada a imprescindibilidade no fornecimento do medicamento para o uso contínuo, vez que a paciente não possui condições financeiras de adquiri-lo, sendo a manutenção do deferimento da pretensão autoral à medida que se impõe, em razão do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão dos fármacos.

Além disso, d
e acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘
ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência tem se posicionado favoravelmente em casos idênticos, reconhecendo a imprescindibilidade dos mesmos itens aqui pleiteados para garantir a segurança e a vida de pacientes com Diabetes Tipo 1 de difícil controle:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO I - FORNECIMENTO DE INSULINA TRESIBA, INSULINA FIASP REFIL, SENSOR FREESTYLE LIBRE, TIRAS GLICEMIA CAPILAR PELO PODER PÚBLICO – DECISÃO QUE DETERMINOU APENAS O FORNECIMENTO DE AGULHA NOVO FINE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Discute-se no presente recurso a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência.

2 . O art. 300, do CPC/2015, prevê que a tutela de urgência, espécie de tutela provisória (art. 294, CPC/15), será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou de risco ao resultado útil do processo, podendo ser de natureza cautelar ou antecipada.

3 . A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do medicamento, observados os usos autorizados pela agência (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min . Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018). Precedente Qualificado do STJ.

4. Na espécie, os requisitos acima estão preenchidos, tendo em vista que a parte agravante comprovou sua incapacidade financeira (hipossuficiência), bem como diante da imprescindibilidade do fármaco requerido, atestada por laudo médico, estando o medicamento pleiteado registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), consoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), e os insumos não possuem tal exigência de registro na Anvisa .

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1418511-22.2021 .8.12.0000 Ivinhema, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 25/02/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2022)

A
PELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIABETES MELLITUS TIPO

1 – Sentença de procedência – Inconformismo da requerida (plano de saúde) – Negativa de cobertura para o fornecimento mensal de 02 canetas de insulina Tresiba, 03 canetas de insulina Fiasp, 02 sensores Freestyle Libre, 100 fitas para medição de glicemia capilar Freestyle Libre e 01 caixa com 100 agulhas 4mm – Autor diagnosticado com diabetes Mellitus tipo 1, há duas décadas – Caso em que, excepcionalmente, a cobertura é devida, sobretudo por envolver não apenas medicamento, mas todos os itens necessários para o controle e monitoramento do índice glicêmico continuo – sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004287-74.2023.8 .26.0004 São Paulo, Relator.: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 16/05/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024)

Nesse sentido, também é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. CRIANÇA COM DIABETES MELLITUS
TIPO 1. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que manteve a tutela provisória de urgência deferida em 1º grau, determinando, de forma solidária com o Estado de Mato Grosso, o fornecimento do insumo médico “Sensor de Glicose FreeStyle Libre” a criança de seis anos diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo 1, com base em prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, mesmo se tratando de insumo médico não padronizado e de alto custo; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão judicial do fornecimento de insumo não incorporado ao SUS, com base em prescrição médica individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município é parte legítima para compor o polo passivo da demanda, uma vez que, conforme decidido pelo STF no Tema 793, os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de fornecimento de tratamentos de saúde, cabendo ao juiz distribuir os encargos conforme as regras de repartição de competências.

Estão preenchidos os requisitos definidos pelo STJ no Tema 106 para o fornecimento de insumo não padronizado: (i) há prescrição médica detalhada e fundamentada indicando a necessidade do sensor FreeStyle Libre; (ii) inexistem alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública com igual eficácia; (iii) a hipossuficiência é presumida, pois a parte é representada pela Defensoria Pública; (iv) o insumo possui registro válido na ANVISA.

A ausência do insumo na RENAME e a inexistência de parecer favorável do NAT-Jus não impedem, por si, a concessão da medida, sendo o parecer técnico meramente opinativo e não vinculante, conforme art. 371 do CPC.

O direito à saúde tem aplicação imediata e não pode ser limitado por critérios orçamentários, sobretudo quando se trata de criança em situação de vulnerabilidade, conforme os arts. 6º, 196 e 227 da CF/1988.

Eventual desequilíbrio financeiro pode ser resolvido mediante ação regressiva entre os entes, conforme entendimento consolidado pelo STF.

O laudo médico apresentado comprova a urgência do fornecimento do insumo para controle glicêmico contínuo e prevenção de riscos à saúde e à vida da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Município possui legitimidade passiva e responde solidariamente com os demais entes federativos pelas obrigações de saúde, mesmo em se tratando de insumo não padronizado pelo SUS.

É admissível o fornecimento judicial de insumo médico não incorporado às listas oficiais do SUS quando preenchidos os requisitos fixados no Tema 106 do STJ.

A ausência de parecer técnico do NAT-Jus ou de previsão na RENAME não constitui óbice à concessão da medida quando houver prescrição médica fundamentada.

O direito à saúde, especialmente de crianças em situação de risco, prevalece sobre argumentos de ordem orçamentária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 198, § 1º, e 227; L. 8.080/1990, arts. 2º, 19-Q e 19-R; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves.

(N.U 1022657-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. MENOR COM DIABETES MELLITUS TIPO 1
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA E RISCO À SAÚDE COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento, por Estado e Município, de insumos e medicamentos a menor diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo 1, incluindo o sensor FreeStyle Libre e insulinas específicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a concessão judicial de insumo médico não padronizado pelo SUS é possível diante da prescrição médica e dos princípios constitucionais aplicáveis;

(ii) se está configurada a responsabilidade solidária do Estado no fornecimento; (iii) se houve comprovação da necessidade médica e da hipossuficiência econômica da família da menor.

III. Razões de decidir

3. A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente, sendo dever do Estado promovê-la com acesso igualitário, especialmente em se tratando de criança, sujeito de prioridade absoluta (CF/1988, arts. 196 e 227).

4. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, nos termos do Tema 793 do STF, não sendo possível afastar a obrigação do Estado sob argumento de repartição administrativa de competências.

5. Restou demonstrada a urgência do quadro clínico, a necessidade do tratamento e a hipossuficiência da paciente, além da recusa administrativa de fornecimento, legitimando a intervenção judicial.

6. A prescrição médica fundamentada e o risco de agravamento do quadro justificam a excepcionalidade da concessão de insumo não padronizado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer insumos médicos imprescindíveis ao tratamento de doenças crônicas em crianças, ainda que não padronizados pelo SUS.

2. A demonstração de necessidade médica específica e a ausência de alternativas terapêuticas eficazes justificam a concessão judicial do insumo prescrito.

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza o direcionamento do fornecimento a qualquer deles, inclusive ao Estado-membro.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 6º, 196, 198, § 1º, e 227; L. 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT, N.U 1026882-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 26.03.2025.

(N.U 1026060-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

Ca
be acrescentar que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), embora desfavorável, não vincula este Juízo e deve ser analisado com a devida cautela.

A conclusão do NAT, no que tange às insulinas, apoiou-se em questões procedimentais, por suposta ausência de pedido administrativo e de enquadramento nos protocolos, as quais são superadas pela prova da negativa do Estado, e, principalmente, pela urgência e risco de vida demonstrados nos laudos médicos.

Quanto ao sensor de monitoramento, o parecer se ateve à política pública, ou seja, à sua não padronização e à existência de uma alternativa no SUS, contudo, cabe ao magistrado, à luz do caso concreto, ponderar se a alternativa fornecida pelo SUS é suficiente para garantir o direito à vida e à saúde do cidadão.

No presente caso, os laudos médicos são categóricos ao afirmar que o método tradicional de monitoramento (glicosímetro) é falho e perigoso para a recorrente, que sofre com hipoglicemias noturnas, tornando o sensor imprescindível para sua segurança.

Dessa forma, com o devido respeito ao órgão técnico, suas conclusões, baseadas em critérios gerais, não podem prevalecer sobre as evidências clínicas específicas e robustas que demonstram o risco iminente à saúde da recorrente, sob pena de esvaziamento do direito fundamental à vida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e
julgo procedente a pretensão inicial, via de consequência, condeno o ESTADO DE MATO GROSSO a fornecer à recorrente, de forma contínua e gratuita, enquanto perdurar a necessidade clínica, os seguintes medicamentos e insumos: Insulina Tresiba (degludeca); Insulina Fiasp (asparte); Sensor de Monitoramento Contínuo de Glicose Freestyle Libre e respectivo Leitor. O fornecimento fica condicionado à apresentação de prescrição médica atualizada a cada 6 (seis) meses junto ao órgão de saúde responsável.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026